Tribunal: TJPA
Processo: 0815232-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815232-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTENOR CHAGAS DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ART. 318, II, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO CONSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STJ. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DISTINTA. ART. 580 DO CPP.

-
Improcede o pleito de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar regulado no art. 318, II do CPP. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, na forma do art. 318 do CPP, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não ocorreu na hipótese. Como se constata, acertada a decisão do juízo coator. Com efeito, não restou cabalmente provado que o paciente não esteja recebendo tratamento adequado no cárcere. Ao reverso, em resposta à solicitação desta desembargadora, a SEAP informou que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado à doença que apresenta desde sua entrada no cárcere em 02/04/2021, o que o coloca em situação jurídico-processual diametralmente oposta ao do corréu
Charles Alcides Vaz de Mendonça, inviabilizando-se qualquer extensão de benefício.

-
É cediço que

a extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre no caso em apreço.

- Portanto, resta claro que o paciente não se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e que a casa penal tem condições de prestar o tratamento de que necessita, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar.

-
Por fim, urge consignar que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe, constatei que o paciente fora pronunciado com os demais corréus, em 22/02/2022 como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB, sendo determinado que sejam, por esta imputação, submetidos a julgamento pelo tribunal do júri.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANTENOR CHAGAS DA CUNHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800733-13.2021.8.14.0201.

O impetrante afirma que o paciente sofre
constrangimento ilegal
, pois se encontra com
quadro de saúde grave e debilidade física, sem que esteja sendo fornecida medicação pelo sistema penal,
que vive um surto de gripe e, mesmo diante desse quadro, fora
indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado à autoridade coatora.
Requerida a reconsideração dessa decisão,
o pleito ainda não fora apreciado.

Acentua que, em 19/11/2021, fora deferida medida liminar em favor de corréu pela eminente desembargadora Eva do Amaral Coelho para substituir a prisão preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: profissão lícita de guarda municipal, família constituída e residência fixa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
substituída a prisão processual pela domiciliar monitorada eletronicamente pelo prazo de 60 dias
para que o paciente possa realizar tratamento médico adequado. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-41.

Distribuídos os autos em plantão judiciário do recesso forense, a desembargadora plantonista Eva do Amaral Coelho, em 27/12/2021, indeferiu o pedido de liminar, solicitou informações à autoridade coatora e, ao fim, determinou a remesa dos autos ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, prevento à análise do
mandamus
em seu entender (fls. 42-44 ID nº 7666701).

Em seguida, em petição datada de 06/01/2022, a defesa requereu a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0812954-49.2021.814.0000 e
reiterou o pedido de liminar por extensão de benefício concedido ao corréu
(fl. 51 ID nº 7712031). O desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior determinou a remessa dos autos à minha relatoria, alegando prevenção pelo motivo exposto pela defesa (fl. 61 ID nº 7804708).

Foram solicitadas informações ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém (fl. 54 ID nº 7769880) que, em manifestação de fl. 55 (ID nº 7769881) afirmou que o IPL já havia encerrado e o feito tramitava perante o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, competente para prestar as informações.

Acolhi a prevenção declinada
nos termos regimentais e
reservei-me a apreciar o pedido de reconsideração de indeferimento da liminar
após as informações solicitadas ao
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará sobre o atual estado de saúde do paciente e se o sistema penal vem oferecendo-lhe tratamento médico específico e adequado das enfermidades que a defesa sustentou sofrer o paciente (fls. 62-64 ID nº 7829800), as quais foram efetivamente prestadas, após o pedido de reiteração, às fls. 89-93 (ID nº 7948474), sendo colacionados documentos de fls. 94-107.

O juízo
a quo
prestou
as informações de estilo
(fls. 73-74 ID nº 7853424).

Indeferi a reconsideração de indeferimento liminar
(fls. 108-110 ID nº 7952752).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 113-121 ID nº 8218073).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Improcede o pleito de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar regulado no art. 318, II do CPP.

Pois bem. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, na forma do art. 318 do CPP, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não ocorreu na hipótese.

Ao indeferir esse pleito de
reconsideração de indeferimento de

substituição da prisão processual pela domiciliar
, o juízo monocrático afirmou (fls. 17-19 ID nº 7664304):

“DECISÃO

1. ANTENOR CHAGAS DA CUNHA, por intermédio de seu Advogado, ingressou com pedido de reconsideração da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para tratamento de saúde (Id. 28559962).

2. Relatório de saúde da Diretoria de Assistência Biopsicossocial – SEAP (Id. 29430082)

3. Instado a se manifestar o Douto órgão Ministerial, pautou-se pelo indeferimento do pedido. (Id. 30301136 ) É o relatório. Decido.

4. Nestes autos verifico a existência de medida já decidida anteriormente e que a Defesa ingressou com pedido de reconsideração m virtude do teor do documento juntado nos Id’s. 28559968 e 28559979.

5. A Defesa argumenta o não encaminhamento do laudo médico pela SEAP a este Juízo em prazo razoável, vez que desde a data da solicitação de informações (Id. 21100232) até a protocolização do pedido de reconsideração. Traz informações pautadas nos documentos produzidos pela SEAP (Id 28559968) informando da impossibilidade de prestar atendimento médico nas condições de saúde apresentadas por outro interno. Já no documento juntado no Id 28559987 consta informação da UBS- do Complexo Penitenciário relatando os casos de Tuberculose no âmbito prisional, bem como as dificuldades de realização de tratamento em vista da carência de medicamentos e das condições das instalações das penitenciárias.

6. O recebimento da denúncia foi ratificado, após a apresentação da resposta a acusação, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19.10.2021.

7. O Ministério Público por entender presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, especialmente no que se refere a necessidade de manutenção da ordem pública, haja vista o modus operandi utilizado na prática do crime, bem como pela desnecessidade da substituição por prisão domiciliar por entender não ser o caso de extrema debilidade e por isso se manifesta pela manutenção da medida.

8. Entendo que neste caso o relatório sobre as condições de saúde encaminhado pela SEAP informam que as queixas do réu estão relacionadas a outros fatores que não o problema apontado pelo mérito do pedido e em razão das condições de saúde apresentadas naquela ocasião não há que se falar em permissão para a conversão da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

9. O Código Penal Brasileiro prevê no artigo 318: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for I - maior de 80 (oitenta) anos II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifo nosso)

10. Assim, não vislumbro neste caso a extrema debilidade do estado de saúde apresentado pelo réu, uma vez que o documento de Id. 29430082 denota que Antenor Chagas da Cunha (...) durante o período de custódia demandou diversos atendimentos na enfermaria desta unidade penal com queixas de dor na clavícula lado esquerdo.(...) Refere fazer uso de medicamentosa inalatórios de uso contínuo para asma, porém sem receita em prontuário. (grifo nosso)

11. Acerca da concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde o STJ: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos. 2. Ordem denegada. (HC 661.460/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifo nosso)

12. EM razões dos motivos expostos entendo não ser o caso da concessão da medida pleiteada, estando portanto, presentes os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, não sendo caso de aplicar.

13. Deixo de aplicar as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado.

14. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR de DIEGO DIAS DE SOUZA qualificado nos autos.

15. Cumpra-se. Belém/PA, 06 de agosto de 2021

CLÁUDIO HERNANDES SILVA LIMA

Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.”

(grifos meus)

Como se constata, acertada a decisão do juízo coator. Com efeito, não restou cabalmente provado que o paciente não esteja recebendo tratamento adequado no cárcere.

Ao reverso, em resposta à solicitação desta desembargadora, a SEAP informou que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado à doença que apresenta desde sua entrada no cárcere em 02/04/2021, o que o coloca em situação jurídico-processual diametralmente oposta ao do corréu
Charles Alcides Vaz de Mendonça, inviabilizando-se qualquer extensão de benefício. É cediço que

a extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre no caso em apreço.

A SEAP consignou em suas informações
:

“Em primazia, cumpre ratificar que a pessoa privada de liberdade ANTENOR CHAGAS DA CUNHA, vem recebendo assistência à sua saúde pelos profissionais que compõem o corpo biopsicossocial da DAB-SEAP/PA e que atuam na atenção primaria diariamente, na unidade prisional Centro de Recuperação Coronel Anastácio Neves – CRCAN-SEAP-PA. Desta forma, vem assegurar ao paciente e aos demais custodiados o atendimento de enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos e assistentes sociais nas instituições prisionais, no período de 8h às 14h.

Nesse sentido, face a necessidade do estado de saúde que a PPL apresenta, suscita a Diretora da DAB-SEAP/PA, que em avaliação médica realizada em 07.01.2022, o custodiado ANTENOR CHAGAS DA CUNHA, fora avaliado pelo médico psiquiatra pertencente ao corpo técnico desta Secretaria de Administração, Dr. Ângelo Crescente Júnior, e reportando ao estudo vem prestar as informações técnicas:

“...no momento da consulta foi identificado que o custodiado em tela apresenta quadro depressivo grave, não sendo observado resposta aos medicamentos que estão sendo ministrados no momento. Todavia, como forma de controlar o quadro da depressão e visando à melhoria das condições de saúde do paciente, o médico psiquiatra, em sua conduta realizou ajuste da dosagem dos medicamentos em uso. Foi identificado ainda, pelo psiquiatra deste SEAP, que há histórico de psiquiatra particular no dia 11.11.2021, o qual o custodiado foi classificado com portador de patologias mentais CID-10 F32.2+CID.10 F43.22.”

Ainda,
reporta-se ao informe técnico prestado para aduzir que o mencionado recluso recebe a devida medicação prescrita para o tratamento que está sendo necessitado a submeter, no que tange ao que fora diagnosticado
. É o que disserta o Laudo Médico (e demais documentos, como Atestado Médico Psiquiátrico que assentam a condição de Saúde), acostado a fazer elemento de prova (...)”

(grifos meus)

Portanto, resta claro que o paciente não se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e que a casa penal tem condições de prestar o tratamento de que necessita, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

2. Ordem denegada.

(HC 661.460/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO A PRESOS PROVISÓRIOS. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)

6. In casu, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o estado de saúde do recorrente necessita de tratamento que não possa ser oferecido enquanto inserido no sistema prisional. Dessa forma, não restaram demonstradas a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal ? CPP

7. A tese de que o paciente estaria acautelado em estabelecimento penal diverso do destinado aos presos provisórios, não foi examinada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 565.236/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020)

Por fim, urge consignar que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe, constatei que o paciente fora pronunciado com os demais corréus, em 22/02/2022 como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB, sendo determinado que sejam, por esta imputação, submetidos a julgamento pelo tribunal do júri.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2022